Tribunal: TJMT
Processo: 1004478-46.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004478-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA SANTIAGO DA CUNHA DOMINGUES - CPF: 058.784.317-93 (ADVOGADO), JOSE WIRISMAR FERREIRA DE LIMA - CPF: 708.288.374-90 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (LEI Nº 14.181/2021). TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% DA RENDA LÍQUIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que ratificou o indeferimento de tutela de urgência destinada a limitar a 30% da renda líquida do autor os descontos decorrentes de contratos bancários com débito em conta corrente.

2.

O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, destacando a inexistência de fatos novos aptos a alterar a decisão anterior e a necessidade de dilação probatória para aferição do alegado superendividamento, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 104-B do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência a fim de limitar, a 30% da renda líquida do devedor, os descontos oriundos de contratos bancários com cláusula de débito em conta corrente, no contexto de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os contratos firmados entre as partes correspondem a operações com autorização expressa de débito em conta corrente, não se tratando de empréstimos consignados em folha de pagamento, os quais possuem disciplina legal específica quanto à limitação de descontos.

5.

A limitação de 30% da remuneração aplica-se, em regra, aos contratos de empréstimo consignado, não sendo possível estendê-la automaticamente, por analogia, às hipóteses de débito em conta corrente livremente pactuado.

6.

A caracterização do superendividamento, nos termos do art. 54-A do CDC, exige análise aprofundada da situação financeira do consumidor, da boa-fé contratual e da viabilidade de plano de pagamento, o que demanda contraditório e instrução probatória, especialmente após a audiência conciliatória infrutífera e antes da instauração da fase prevista no art. 104-B do CDC.

7.

Não demonstrada, neste momento processual, a probabilidade qualificada do direito invocado, tampouco comprovado de forma robusta o comprometimento do mínimo existencial, não se mostram preenchidos, de forma concomitante, os requisitos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A limitação de descontos ao percentual de 30% da remuneração aplica-se aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo automaticamente aos contratos com débito em conta corrente livremente pactuados. 2. A concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do comprometimento do mínimo existencial, o que demanda análise probatória no âmbito do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.790.164/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; TJMT, AI 1010180-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023, DJe 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
JOSÉ WIRISMAR FERREIRA DE LIMA
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT
, que nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Artigo 104-A do CDC (Introduzido Pela Lei 14.181/21 – Superendividamento)

que move em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
indeferiu tutela provisória de urgência
, para limitar os descontos mensais incidentes sobre a sua conta corrente junto à instituição financeira Agravada ao
patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida,
mesmo após a realização da audiência de conciliação no CEJUSC do Superendividamento, a qual restou infrutífera, sendo ratificado pelo juízo
a quo
o referido indeferimento, por entender inexistir fatos novos aptos a modificar a convicção anteriormente adotada quanto a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 344116895), alegando perceber renda líquida mensal de R$ 4.351,71, sendo que os descontos mensais decorrentes de contratos bancários totalizam R$ 2.650,79, o que corresponde a mais de 60% de seus rendimentos. Afirma que lhe restaria apenas R$ 1.700,92 para custeio de despesas essenciais, as quais somariam aproximadamente R$ 2.440,00, resultando em déficit mensal de R$ 739,08.

Sustenta a presença da probabilidade do direito à luz do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como o perigo de dano decorrente da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial, da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações de consumo. Defende que a audiência conciliatória já foi realizada e restou infrutífera, razão pela qual não subsistiria o óbice apontado na decisão agravada.

Requer, em sede de tutela recursal, a limitação dos descontos a 30% de sua remuneração líquida até ulterior deliberação, bem como a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito e a suspensão de cobranças telefônicas.

O processo é coberto pelo benefício da justiça gratuita.

A liminar foi indeferida em ID. 344658361.

O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que a mera alegação de superendividamento não constitui prova da probabilidade do direito. Aduz que os contratos foram regularmente celebrados, com previsão de débito em conta corrente, inexistindo indícios de vício de consentimento ou abusividade. Argumenta que a limitação pretendida subverteria o rito previsto na Lei nº 14.181/2021, a qual estabelece procedimento específico e faseado para a repactuação de dívidas, exigindo análise do plano de pagamento e manifestação dos credores antes da adoção de medidas restritivas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Repactuação de Dívidas
,
ajuizada por
JOSÉ WIRISMAR FERREIRA DE LIMA
, visando a repactuação de dívida com o ora Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
.

Após a realização da audiência de conciliação, a qual restou inexitosa, o autor reiterou o pedido de tutela de urgência para limitar o teto da cobrança junto ao
BANCO DO BRASIL
em 30% do vencimento.

Recebida a inicial e analisado o pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de repactuação de dívidas na qual a parte autora pleiteou tutela de urgência para limitação de descontos.

Tutela de urgência indeferida, ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil (ID 218943427).

Os autos foram remetidos ao CEJUSC do Superendividamento para conciliação, que resultou infrutífera (ID 219741679).

A parte autora requereu, então, "nova apreciação do pedido liminar” (ID 219741678).

É o relatório. Fundamento e decido.

1. ID 219741678: Verifico que não foram trazidos fatos novos ou documentos hábeis a alterar a convicção firmada por este Juízo quando da apreciação da tutela provisória.

A situação fática permanece inalterada, dependendo a aferição da real insolvência civil e do comprometimento do mínimo existencial de dilação probatória e do contraditório.

Assim,
RATIFICO
a decisão de ID 218943427 por seus próprios fundamentos.

Saliento à parte autora que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal e não interrompe prazos.

Eventual inconformismo com o teor da decisão interlocutória deve ser manifestado através da via recursal própria.

2. Considerando que houve instauração de autos próprios no CEJUSC do Superendividamento e que, nestes autos, a parte ré ainda não foi citada,
CITE-SE,
para que, querendo, se manifeste, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 104-B, do CDC.

3. Decorrido o prazo de contestação,
INTIME-SE
a parte autora para réplica, no prazo de 15 dias.

4. Na sequência, tornem os autos
CONCLUSOS.

Intimem-se.” (ID. 344125866)

Contra a decisão acima, insurge-se o Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia se volta à possibilidade de concessão de tutela de urgência para limitar, ao percentual de 30% da renda líquida do agravante, os descontos decorrentes de contratos bancários firmados com o agravado, no contexto de ação de repactuação de dívidas, fundada na Lei nº 14.181/2021.

Inicialmente, cumpre delimitar os fatos comprovados nos autos.

Conforme documentado no processo de origem, as operações contratadas pelo agravante junto ao banco agravado correspondem às modalidades
“BB Crédito Renovação”
e
“BB Cre Parcelamento CH Especial”
(ID. 218805391 e ss), todas com previsão expressa de débito em conta corrente como forma de adimplemento. Consta, ainda, cláusula contratual específica autorizando o desconto direto na conta bancária do devedor. Vejamos:

Os fatos comprovados indicam, portanto, que não se trata de empréstimos consignados em folha de pagamento, mas de contratos bancários com débito em conta corrente, firmados mediante autorização expressa do consumidor.

O agravante alega que percebe renda líquida mensal de R$ 4.351,71, sendo que os descontos atingem R$ 2.650,79, restando-lhe aproximadamente R$ 1.700,92 para custeio de despesas essenciais, estimadas em R$ 2.440,00. Sustenta que tal cenário caracteriza superendividamento e compromete seu mínimo existencial.

A análise do pedido recursal deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, o agravante pretende a aplicação, da limitação de 30% dos rendimentos líquidos, usualmente admitida em hipóteses de empréstimo consignado.

Entretanto, tal limitação encontra fundamento específico em normas que disciplinam o desconto em folha de pagamento, regime jurídico distinto daquele aplicável aos contratos com débito em conta corrente.

No caso concreto, há cláusula expressa autorizando o desconto em conta corrente como forma de pagamento do débito. A interpretação literal da avença revela que as partes pactuaram livremente a forma de adimplemento, não se equiparando, de plano, o débito em conta corrente ao desconto compulsório em folha, pois este último possui disciplina legal própria e limitações expressamente previstas em lei.

A aplicação automática do limite de 30% aos contratos com débito em conta corrente implicaria indevida ampliação analógica de restrição que o legislador não estabeleceu para essa modalidade contratual. A interpretação da Lei nº 14.181/2021, por sua vez, revela que o objetivo desta não é simplesmente suspender ou limitar unilateralmente obrigações, mas promover a repactuação global, com preservação do mínimo existencial e respeito à boa-fé objetiva de todas as partes envolvidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NA ORIGEM, AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPERIOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE 30%. MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de modificação de contrato cumulada com obrigação de fazer com pedido de antecipação de efeitos da tutela, visando a impedir retenção substancial de parte do salário do ora recorrido. 2. O Tribunal de origem reconheceu que os empréstimos realizados seriam de consignação, ou seja, descontados em folha de pagamento, e não em conta corrente, de forma livremente pactuada entre as partes.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
, não se tratando de empréstimo com cláusula de desconto em conta corrente livremente pactuado entre as partes
, mas sim de empréstimo consignado, aplica-se o limite de 30% (trinta por cento) do desconto da remuneração percebida pelo devedor. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana
. 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula 83/STJ). 5. Não houve adequada impugnação ao fundamento da decisão recorrida que aplicou a Súmula n. 83 dessa Corte, cuja impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais de que o caso é distinto daquele veiculado nos precedentes invocados como paradigmas, o que não ocorreu na hipótese. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1790164 RJ 2018/0281991-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022) Destaquei

Não se desconhece que o art. 54-A do CDC define o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Todavia, a verificação dessa condição exige análise concreta, aprofundada e contraditória da real situação financeira do devedor, da origem das dívidas, da boa-fé contratual e da viabilidade do plano de pagamento apresentado.

E é precisamente nesse ponto que se evidencia a prematuridade da medida postulada.

Embora tenha sido realizada audiência de conciliação no âmbito do CEJUSC do Superendividamento, a qual restou infrutífera, não houve ainda a instauração da segunda fase do procedimento previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

A interpretação sistemática do procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 demonstra que, frustrada a tentativa conciliatória, passa-se à fase judicial de revisão e integração dos contratos, momento em que o magistrado, após contraditório e análise técnica da situação financeira do consumidor, poderá eventualmente ajustar cláusulas, modular encargos e estabelecer plano compulsório.

Antecipar, em sede de tutela de urgência, a limitação generalizada de descontos antes da instauração e instrução dessa segunda fase equivaleria a esvaziar o rito legalmente estruturado, convertendo a tutela provisória em verdadeira antecipação de mérito sem a necessária base probatória.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – PLANO COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, se seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§ 3º do art. 54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato. (TJ-MT - AI: 10101807520238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

No tocante ao perigo de dano, reconhece-se que a renda possui natureza alimentar e que descontos excessivos podem comprometer a subsistência do devedor. Contudo, conforme documentado, após os descontos permanece ao agravante valor superior ao salário mínimo nacional, não havendo, neste momento processual, comprovação robusta das despesas essenciais alegadas, tampouco demonstração inequívoca de que o montante remanescente inviabilize sua subsistência.

A tutela de urgência exige juízo de probabilidade qualificada. A mera alegação de déficit mensal, desacompanhada de prova suficiente da imprescindibilidade das despesas indicadas e da efetiva impossibilidade de reorganização financeira temporária, não autoriza a intervenção liminar no equilíbrio contratual.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, neste estágio processual, não restaram configurados, de forma concomitante e inequívoca, os requisitos do art. 300 do CPC.

Assim, a decisão agravada, ao indeferir a tutela provisória e determinar o regular prosseguimento do feito para formação do contraditório e eventual instauração da fase prevista no art. 104-B do CDC, mostra-se, neste momento, adequada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ WIRISMAR FERREIRA DE LIMA,
mantendo-se intacta a decisão agravada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026